Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-53.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020371-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS TIMOTHEO DA COSTA - CPF: 008.178.141-59 (AGRAVANTE), RODRIGO SANTOS TIMOTHEO DA COSTA - CPF: 008.178.171-74 (AGRAVANTE), ORIOVALDO ALBERICI - CPF: 020.135.058-09 (AGRAVADO), TELEPIZZA COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME - CNPJ: 32.966.830/0001-64 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL – REGULAR SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não verificada a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a garantia necessária, é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

“
Na hipótese não esta presente o pressuposto necessário para a concessão do efeito suspensivo à execução, posto que não há garantia integral do valor devido. Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo.”
(TJMT. AI 26708/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por RAFAEL SANTOS TIMOTHEO DA COSTA E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos das EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1032857-44.2021.8.11.0041 indeferiu o efeito suspensivo aos embargos.

Em breve síntese, os recorrentes informam que a execução originária se trata de cobrança de “Contrato Particular de Arrendamento de Fundo de Comércio com Locação de Imóvel Comercial e Equipamentos” pactuado em novembro de 2019, proposta pela empresa recorrida, TELEPIZZA COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA - ME, que hoje perfaz a quantia de R$263.166,95 (duzentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Defendem que a cobrança deve ser extinta em virtude da ocorrência de novação entre as partes litigantes em meados de março de 2020, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19. Discorrem sobre a novação feita.

Aduzem que após a propositura da ação de execução originária pela empresa agravada, objetivando quitar o débito que entendiam devido, realizaram depósito judicial no valor de R$ 17.625,38 (Dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) referente a porcentagem acordada em novação.

Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução originários. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID 109726976).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 110358966).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 113419491).

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (ID 119963974).

V O T O R E L A T O R

Eis os relatos necessários.

O recurso não merece prosperar.

Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausente qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 739-A, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável, é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares, b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c)
deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 41ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (TJMT, RAI n. 86992/2016, 1ª Câm. Cív., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 29.11.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 ... EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. [...] O Código de Processo Civil/2015 prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere o efeito suspensivo aos embargos à execução. Por isonomia, há de se admitir a interposição do recurso na hipótese de indeferimento de tal pleito. Os pedidos não apreciados pelo Juízo de 1º grau são insuscetíveis de conhecimento pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese.” (TJMT, RAI n. 91719/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.02.2017)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.” (TJMT, AgR n. 123840/2016, 6ª Câm. Cív., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.09.2016).

Compulsando os autos, não verifico a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a garantia necessária, sendo, portanto, descabida a concessão do efeito suspensivo à execução originária.

No caso dos autos, o douto Julgador
a quo
ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou,
in verbis
:

“Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória, além disso, a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1º, NCPC).”

Embora a parte recorrente alegue que garantiu a execução por depósito judicial no valor de R$ 17.625,38 (Dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) referente a porcentagem acordada em novação, a execução originária tem como objeto o montante de R$263.166,95 (duzentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), quantia esta atualizada quando da apresentação do presente recurso.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, posto que não houve a garantia integral do valor devido.

Portanto, os embargos à execução devem ser recebidos em primeiro grau, contudo, sem o efeito suspensivo pretendido, nos termos do
caput
do art. 919 do CPC.

Sobre o assunto, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO – ARTIGO 739-A, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ - SIMPLES AJUIZAMENTO DE REVISÃO NÃO OBSTA AS PROVIDÊNCIAS POR PARTE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 739-A, § 1º, do CPC, deve existir garantia do valor devido mediante depósito, penhora ou caução.
Na hipótese não esta presente o pressuposto necessário para a concessão do efeito suspensivo à execução, posto que não há garantia integral do valor devido. Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo
.” (TJMT. AI 26708/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014) (grifo nosso)

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022